Tribunal: TCU
Processo: 008.621/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4601/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando o exame realizado pela Sefip de que não há registro de prorrogação anterior; Considerando as informações apresentadas pela unidade jurisdicionada, especialmente a referente à providência de já ter realizado "a retirada da vantagem 'opção'" do ato da servidora (peça 13); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade em prorrogar por 60 (sessenta) dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 12553/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 008.621/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Kátia Castro de Carvalho (XXX.479.575-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.